Tribunal: TCU
Processo: 034.472/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Helio Bais Marins Filho contra o Acórdão 4550/2018-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria e determinou a exclusão de seus proventos da vantagem do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, caso fosse desconstituída a decisão judicial obtida nos autos do Mandado de Segurança 35.498/STF, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 4550/2018-TCU-Primeira Câmara , em razão da medida liminar concedida no âmbito do Mandado de Segurança 35.812, impetrado no E. Supremo Tribunal Federal pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait); 9.2. restituir os autos ao relator a quo ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem, aos interessados e ao Supremo Tribunal Federal, com referência expressa aos Mandados de Segurança 35.812 e 35.498.